Tribunal: TJDFT
Processo: 0719906-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CORROBORADO POR PROVAS JUDICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. AFASTAMENTO. RESTRITIVA DE DIREITOS. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante a jurisprudência, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ostenta credibilidade especial, pois cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas. No entanto, para amparar o édito condenatório, devem ser declarações seguras, coerentes e confirmadas por outras provas. 1.1. Na espécie, os depoimentos das vítimas foram harmônicos e coerentes entre si e condizentes com o restante do conjunto probatório, produzido em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstrando, com segurança, que o acusado efetivamente praticou os atos libidinosos (masturbação), razão pela qual deve ser mantida a condenação pelo delito de importunação sexual (por duas vezes).
2. Inviável fixação da pena-base no mínimo legal se corretamente valoradas de forma negativa as circunstâncias do crime (delito praticado no hall do prédio contra vítimas grávidas).
3. Deve ser afastada a pena de multa se ausente previsão legal no preceito secundário do tipo penal.
4. Deve ser mantida a pena de prestação pecuniária no patamar fixado em sentença (dois salários mínimos para cada vítima), uma vez que razoável e proporcional ao caso, levando-se em consideração a necessidade de reprovação e prevenção do delito praticado, bem como a capacidade financeira do réu, não tendo comprovado sua precariedade econômica.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.